Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724494-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CANDIDO E SILVA AGRAVADO: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por RAQUEL CANDIDO E SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina do DF que, nos autos no 0700375-70.2023.8.07.0005, ajuizada por LANCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME, deferiu o pedido liminar formulado pela autora/agravada para determinar à ré/agravante que se abstenha de promover inovações nos imóveis, especialmente a demarcação, parcelamento, construção de edificações ou sua alienação, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais), além de ordem de demolição compulsória. Narra a agravante que a parte ora agravada pretende imitir-se na posse de imóveis situados no MR 03/M e MR 04/M do Setor Habitacional Arapoanga, registrados nas matrículas no 8.634 e 8.635 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. A agravante, todavia, alega, em suas razões recursais, que adquiriu a propriedade do imóvel MR-03/M em 27.10.1992 e desde então exerce a posse e o domínio sobre o referido bem. Assinala que embora o imóvel esteja registrado em nome da empresa ora agravada, a cadeia sucessória do imóvel em discussão aponta para a posse justa da agravante e faz considerações nesse sentido. Aduz que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 27.10.1992, isto é, há mais de 30 (trinta) anos, sem qualquer oposição da requerente/agravada, de modo que, para a agravante, ela já possui o direito à aquisição originária da propriedade, seja em virtude do disposto no art. 551 do Código Civil de 1916, seja em razão do art. 1.242 do Código Civil de 2002. Argumenta que a escritura pública de compra e venda apresentada pela autora/agravada está eivada de nulidade, porque de acordo com a agravante o sr. Clotário Menna Barreto Filho extrapolou os limites dos poderes que lhe foram conferidos por instrumento de procuração outorgada pelos proprietários do imóvel, Fernando Augusto de Souza e Silva e Elena Di Vaio de Souza e Silva. Sustenta que “Clotário Menna Barreto Filho procedeu à venda dos módulos rurais, antes da regularização do empreendimento, à empresa Lance Construções e Incorporações Ltda., empresa que desde 2008 possui como sócios a sra. Anna Catarina Gontijo Guimarães Menna Barreto e o sr. Rafael Guimarães Menna Barreto, filhos do sr. Clotário Menna Barreto Filho”. Além disso, defende que a procuração não continha previsão acerca de quais imóveis poderiam ser alienados. Destaca que a escritura pública de compra e venda foi realizada perante o 2o Tabelionato de Notas de Alexânia/GO, em 15 de setembro de 2004, período em que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás havia expedido decisão impedindo o cartório de lavrar escritura de compra e venda de imóveis envolvendo terras do Distrito Federal, bem como de cessão de direitos creditórios relativos a precatórios. Tece considerações no sentido de ilicitude da venda do imóvel pelo mandatário à requerente/agravada. Ressalta, ainda, que na data em que a escritura foi lavrada, 15 de setembro de 2004, era feriado local, nos termos da Lei Municipal 75/1987, circunstância que, para a agravante, é causa de nulidade, uma vez que o art. 9o da Lei 6.015/1973 prescreve que é nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente. Discorre sobre a desproporção entre o valor constante na escritura pública de compra do imóvel, pelo qual a agravada teria adquirido o bem, e o valor real da área, bem como sobre a incompatibilidade do capital social da empresa com os negócios jurídicos firmados por ela. Defende que o negócio jurídico celebrado entre o mandatário e a agravada configura simulação. Posto isso, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 48084041) É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Destaco que neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que interessa, a fundamentação exarada pelo Juízo de origem para indeferir o pedido liminar (ID 146966770, autos de referência), verbis: Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado em petição inicial íntegra, em que a autora almeja impedir a ré de vender, demarcar e alterar o estado de fato do imóvel, especialmente de realizar construção, no tocante aos imóveis situados no MR 03-M e MR 04-M do Setor Habitacional Arapoanga, registrados, respectivamente, nas matrículas no 8.634 e 8.635 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque os documentos nos IDs n. 146628050 a 146628060 evidenciam que a autora é proprietária dos citados imóveis e as fotografias juntadas na inicial, aliado ao que consta dos autos 0703429-78 e 0700197-58, envolvendo as mesmas partes, evidenciam que a ré pretende parcelá-los, alienar as respectivas frações e erigir construções, o que, se realizado, dificultará a imissão da autora na posse dos referidos bens. Lado outro, o perigo de dano reside na possibilidade de alienação/modificação dos imóveis pela requerida, o que traria inegável prejuízo à demandante. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar à ré que se abstenha de promover inovações nos imóveis, especialmente a demarcação, parcelamento, construção de edificações ou sua alienação, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais), além de ordem de demolição compulsória. Com fincas no poder geral de cautela, estendo as mesmas obrigações negativas à parte autora, sob pena de incidência também da referida multa. [...] Em síntese, narra a agravante que a parte ora agravada pretende imitir-se na posse de imóveis situados no MR 03/M e MR 04/M do Setor Habitacional Arapoanga, registrados nas matrículas no 8.634 e 8.635 do Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF. A agravante, alega, todavia, que adquiriu a propriedade do imóvel MR-03/M em 27.10.1992 e desde então exerce a posse e o domínio sobre o referido bem e que embora o imóvel esteja registrado em nome da empresa ora agravada, a cadeia sucessória do imóvel em discussão aponta para a posse justa da agravante, a qual, segundo alega, já possui o direito à aquisição originária da propriedade, seja em virtude do disposto no art. 551 do Código Civil de 1916, seja em razão do art. 1.242 do Código Civil de 2002. Defende, ainda, que a escritura pública apresentada pela parte autora/agravada está eivada de nulidade. A despeito do esforço argumentativo, é de reconhecer que o Juízo atuou com a cautela exigida para o caso neste momento processual, especialmente porque, analisando atentamente os autos, é evidente que a matéria exige ampla dilação probatória e análise aprofundada dos fatos e documentos, o que só é possível fazer no curso regular do processo, com a abertura do contraditório e da ampla defesa, o que torna inviável a concessão da tutela recursal, porquanto a cognição nesta via é sumária. Além disso, em que pese a agravante sustentar a nulidade do título apresentado pela parte autora/agravada, a posse sobre o bem há mais de 30 (trinta) anos e o direito à aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, tais questões, além de exigirem instrução probatória, não foram submetidas ao Juízo a quo, de modo que inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito das referidas teses, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. De toda forma, não é possível afirmar com certeza a probabilidade do direito a partir de tais argumentos, tendo em vista que a matéria é notoriamente controversa e ambas as partes colacionaram, na origem, vasta documentação, a fim de comprovar as alegações (ID 146623636, 162723726, 162794415, autos de referência). Assim sendo, eventuais direitos sobre a propriedade devem ser analisados em Juízo de cognição exauriente, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela nesta via recursal de cognição sumária. No que concerne às restrições impostas pela magistrada a ambas as partes (ID 146966770, origem), destaco que o art. 1.228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Se pairam dúvidas acerca da titularidade do bem, as limitações ao direito de propriedade se mostram razoáveis e adequadas à espécie. Portanto, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Finalmente, com base no art. 297 do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, é caso comunicar aos 9 (nove) Ofícios de Registro de Imóveis do DF e os 14 (quatorze) Ofícios de Registro de Títulos e Documentos do DF acerca da decisão proferida na origem (ID 146966770), a fim de prevenir a alienação do bem enquanto vigente as restrições imposta pela d. magistrada, uma vez que a superveniência de novos registros e alienação do bem poderá causar danos de difícil reparação a terceiros de boa-fé e ao próprio resultado do processo. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito liminar e determino a expedição de ofício ao 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF e aos 14 quatorze) Ofícios de Registro de Títulos e Documentos do DF para comunicar a decisão proferida na origem no ID 146966770. Concedo força de mandado à presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Para efeito de comunicação segue a lista o 8o Ofícios de Registro de Imóveis do DF e dos 14 (quatorze) Ofícios de Registro de Títulos e Documentos do DF, confira-se a lista: 8o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 23.186.797/0001-69 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.117-0 ENDEREÇO: Setor Comercial Central - SCC, Quadra 1, Bloco C, Avenida Independência, Plaza Shopping, Sala P-13, Planaltina/DF - CEP: 73.310-303 E-MAIL: 8rgi.df@gmail.com TELEFONE: (61) 3388-0036 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: FERNANDA LOURES DE OLIVEIRA SUBSTITUTOS: THIAGO JOSÉ BAPTISTA LINO DE SOUZA E CLÁUDIA LUIZA DE SOUZA DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 1377 DE 28/7/2015 ÁREA DE ABRANGÊNCIA: PLANALTINA SITE: www.registrodeimoveisdf.com.br/home 9o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL UF: DF CNPJ: 04.547.389/0001-40 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.131-1 ENDEREÇO: Quadra 12, lote 8, Setor Tradicional- Brazlândia/DF - CEP: 72.720-120 E-MAIL: cartorio9ri@yahoo.com.br / andreia9ridf@yahoo.com.br TELEFONES: (61) 3479-2101 / (61) 3479-5967 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO INTERINA: ANDREIA CONCEIÇÃO MORAIS DE AMORIM SUBSTITUTA: HALLYNE DE OLIVEIRA ALENCAR DESIGNAÇÃO: PORTARIA GC 118, DE 4/8/2015 ÁREA DE ABRANGÊNCIA: BRAZLÂNDIA SITE: www.registrodeimoveisdf.com.br Cartórios de Títulos e Documentos (14) CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS CNPJ: 00.580.738/0001-75 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.123-8 ENDEREÇO: SCS Qd. 08, Ed. Venâncio 2000, Bloco B-60, Sala 140-E, Brasília/DF - CEP: 70.333-900 E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br TELEFONES: (61) 3224-4026 / 3224-4325 / 3224-4990 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: MARCELO CAETANO RIBAS SUBSTITUTA: EDLENE MIGUEL PEREIRA DELEGAÇÃO: DECRETO PRESIDENCIAL DE 16/09/1987, PUBLICADO EM 17/09/1987 SITE: www.cartoriomarceloribas.com.br CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS CNPJ: 00.618.611/0001-06 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.125-3 ENDEREÇO: CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515 E-MAIL: contato@cartoriodebrasilia.com.br jesse@cartoriodebrasilia.com.br TELEFONE: (61) 3214-5900 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: JESSÉ PEREIRA ALVES SUBSTITUTO: RAIMUNDO CLEONI DE ALBUQUERQUE JÚNIOR DELEGAÇÃO: TÍTULO DE OUTORGA DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT DE 12/03/2001, PUBLICADO DO DJ DE 14/03/2001 SEÇÃO 3 SITE: www.cartoriodebrasilia.com.br 4o OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE BRAZLÂNDIA CNPJ: 04.359.117/0001-17 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.106-3 ENDEREÇO: AE 4, Conj. B, lote 2, Setor Tradicional, Brazlândia/DF - CEP: 72.720-640 E-MAIL: cartorio@cartoriobrazlandia.com.br TELEFONE: (61) 3391-1239 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: ALLAN NUNES GUERRA SUBSTITUTO: LUIZ HENRIQUE BRASILEIRO OLIVEIRA DELEGAÇÃO: TÍTULO DE OUTORGA DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT DE 12/3/2001, PUBLICADO NO DJ DE 14/3/2001 SEÇÃO 3 SITE: http://www.cartoriobrazlandia.com.br 7o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 04.831.474/0001-36 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.115-4 ENDEREÇO: CNM 1, Bloco I, Lote 3, Salas 401/402, 4o andar, Ceilândia/DF - CEP: 72.215-509 E-MAIL: 7rcrtd@gmail.com / 7rc2VIA@gmail.com TELEFONES: (61) 3581-2795 / (61) 3581-6607 / (61) 3371-2139 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: CESAR VIEIRA DE REZENDE SUBSTITUTOS: ELAINE MARIA NEIVA DOMINGUES DA SILVA, MARIA ANA LÚCIA DE SOUSA E GILMAR SOUSA RIBEIRO DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 1377 DE 28/7/2015 SITE: cartorioembrasilia.com.br CARTÓRIO DO 9o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 04.934.236/0001-56 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.130-3 ENDEREÇO: Quadra 2, Bloco C, salas 103/108, Edifício Agenor Teixeira, Setor Comercial Central, Planaltina/DF – CEP: 73.310-313 E-MAIL:9rc@terra.com.br TELEFONES: (61) 3389-8557 / (61) 3388-3530 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: ADINILSON BARRETO ROCHA SUBSTITUTOS: LEUZITA CALIXTO DE BRITO E MÁRCIA ROSANE CARLOS COSTA DELEGAÇÃO: TÍTULO DE OUTORGA DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT PUBLICADO NO DJ DE 20/12/2001 CARTÓRIO DO 6o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS CNPJ: 04.372.268/0001-05 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.112-1 ENDEREÇO: QI 416, Conj. “M”, Lotes 02/03, Loja 02, Samambaia Norte/DF - CEP: 72.320-323 E-MAIL: acof@uninet.com.br; 6rtddf@gmail.com TELEFONES: (61) 3357-8000 / (61) 3357-5758 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: ANTÔNIO CARLOS OSÓRIO FILHO SUBSTITUTA: ANA CECÍLIA LEÃO OSÓRIO DELEGAÇÃO: TÍTULO DE OUTORGA DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT DE 26/3/2001, PUBLICADO NO DJ DE 29/3/2001 SEÇÃO 3 SITE: 6rtddf.com.br CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURIDICAS DO DF CNPJ: 23.416.184.0001/70 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.100-6 ENDEREÇO: Quadra Central, Bloco 7, Loja 5, Ed. Sylvia, Sobradinho/DF - CEP: 73.010-517 E-MAIL: contato@cartoriosobradinho.com.br TELEFONES: (61) 3298-3300 / (61) 3298-3302 / (61) 3298-3304 / (61) 3298- 3325 / (61) 3298-3322 / (61) 3298-3310 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA SUBSTITUTOS: ANA LUIZA DE SOUTO SILVA, ISABEL CRISTINA DE SOUSA MIRANDA E RODRIGO DE OLIVEIRA SANTANA DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 1377 DE 28/7/2015 SITE: www.cartoriosobradinho.com.br 8o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 23.287.564/0001-52 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 15.697-6 ENDEREÇO: SPMN, Lote 2, Conjunto B, Loja 102, Altana Mall, Balão do Colorado, Sobradinho/DF - CEP: 71.560-100 E-MAIL: contato@cartoriocolorado.com.br TELEFONES: (61) 3877-9670 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: MARCUS VINÍCIUS ALVES PORTO SUBSTITUTA: KARINA BARBOSA ALVES DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 1377 DE 28/7/2015 SITE: https://cartoriocolorado.com.br CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS CNPJ: 04.859.324/0001-30 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.109-7 ENDEREÇO: CNA 3, Lote 2, Praça do DI, Taguatinga/DF - CEP: 72.110-035 E-MAIL: cartorio5@gmail.com TELEFONE: (61) 3352-1186 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: RAPHAEL ABS MUSA LEMOS SUBSTITUTA: MÔNICA BRITO DA SILVEIRA DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 1377, DE 28/7/2015 SITE: 5cartoriodf.com.br CARTÓRIO DO 3o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DE TAGUATINGA CNPJ: 00.547.851/0001-59 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.104-8 ENDEREÇO: QSA 24, Lotes 1 e 2, Taguatinga/DF - CEP: 72.015-240 E-MAIL: cart3tag@terra.com.br TELEFONES: (61) 3562-0100 / (61) 3561-3299 / (61) 3351-6230 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: ELÍZIO MARTINS DA COSTA SUBSTITUTOS: MICHELLE GIURIZATTO MARTINS, ORLANDO ALVES MACHADO E KLEBER DE QUEIROZ CAMPOS DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 461 DE 28/11/1990 SITE: cartoriodetaguatinga.com.br 4o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DF CNPJ: 04.839.541/00001-69 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.108-9 ENDEREÇO: Quadra 22, Lote 5, Setor Leste Comercial, Gama/DF - CEP: 72.460-220 E-MAIL: contato@cartoriodogama.com.br TELEFONES: (61) 3021-3980 / (61) 3484-8319 / (61) 3385-8995 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO SUBSTITUTA: LEDA CASTRO ALVES DELEGAÇÃO: TÍTULO DE OUTORGA DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT PUBLICADO NO DJ 20/12/2001 SEÇÃO 3, PÁGINA 15 1o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE CNPJ: 23.146.837/0001-49 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.122-0 ENDEREÇO: Av. Central AE 19, Lote C, D e E, Lojas 1 e 2, Núcleo Bandeirante/DF - CEP: 71.710-585 E-MAIL: cartorionbdf@gmail.com TELEFONES: (61) 3386-0886/ (61) 3386-3640/ (61) 3386-1752 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: HÉRCULES ALEXANDRE DA COSTA BENÍCIO SUBSTITUTOS: ELEN CRISTINA DA COSTA BENÍCIO, VAGNER ALVES DE OLIVEIRA E ITAMAR RIOS SILVA DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 1377 DE 28/7/2015 SITE: www.cartorionbdf.com.br 5o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DO GUARÁ/DF CNPJ: 15.664.341/0001-39 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 15.460-9 ENDEREÇO: QE 2, Bloco N, AE , GUARÁ/DF – CEP: 71.010-003 E-MAIL: cartnbdf@terra.com.br TELEFONE: (61) 3552-0005 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVO TITULAR: EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO SUBSTITUTO: ÉRIKA MOREIRA DE ARAÚJO, EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO DELEGAÇÃO: PORTARIA GC 128 DE 18/8/2015 3o OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO PARANOÁ CNPJ: 04.463.487/0001-08 CADASTRO NO JUSTIÇA ABERTA: 02.105-5 ENDEREÇO: Av. Paranoá, Quadra 10, Conjunto 4, Lote 2. Paranoá/DF - CEP:71.571-033 E-MAIL: contato@cartoriodoparanoa.com.br registrador@cartoriodoparanoa.com.br TELEFONES: (61) 3369-7077 / (61) 3369-7707 STATUS DO CARTÓRIO: ATIVADO TITULAR: FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA SUBSTITUTOS: CARLOS HENRIQUE CASALES VIEGAS DE LIMA E RENATA LOPES FERNANDES PORTO DELEGAÇÃO: PORTARIA GPR 1377, DE 28/7/2015 SITE: www.cartoriodoparanoa.com.br Desembargador José Firmo Reis Soub Relator